Tribunal: TJSP
Processo: 2134084-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE ATUALIZOU A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR LEI. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELO CONTRIBUINTE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.